Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PONTOS DE FIDELIDADE. CARTÕES DE CRÉDITO E EMPRESAS AÉREAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INFORMAÇÃO E PENHORA DE BENS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação, exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito na diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta que, a princípio, é de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.